Tribunal: STF
Processo: Rcl 72933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA: EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dilceu Rossato, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.798.032/MT, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do reclamante, ex-prefeito do Município de Sorriso/MT, pela suposta autopromoção à custa do erário municipal, incorrendo nos arts. 9º, caput e inc. XII, 10, inc. XI e 11, caput e inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992. 



    3. Noticia que a sentença acolheu parcialmente os pedidos para condená-lo nas sanções previstas no inc. II do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, de ressarcimento dos danos causados ao erário no montante de 75% dos custos com publicidade, pagamento de multa, proibição de contratar com o Poder Público e receber incentivos fiscais ou creditícios por 3 (três) anos. 



    4. Informa que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o recurso de apelação, entendeu que a conduta teria violado os princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativa (art. 11, caput, da LIA), provendo o apelo apenas para reduzir o valor da multa. 



    5. Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por violação de princípios em razão da verificação do dolo genérico, o que desobedeceria a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.190, pois a nova redação dada à Lei de Improbidade exige a comprovação do dolo específico. 



    6. Afirma que, da decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Corte Especial do STJ, tendo sido interposto agravo interno e, posteriormente, embargos de declaração, os quais aguardam julgamento. Assim, foi preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias.



    7. Argumenta que “durante a tramitação do AREsp sobreveio a decisão deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 843.989/PR, concluindo o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. Por essa razão, foi atravessada petição intercorrente nos autos, destacando as alterações legislativas e jurisprudenciais vinculantes que deveriam ser observadas. Não obstante, a provocação não fora acolhida, mantendo-se a decisão constante do acórdão em AREsp pelo art. 11, caput, LIA, em razão da alegada desnecessidade de comprovação de dolo específico.” Afirma que, “quando amparada no conceito de “dolo genérico”, a condenação se revela calcada na responsabilização objetiva, figura rechaçada pela jurisprudência no campo da improbidade (...)”.



    8. Sustenta, ainda, que não há litispendência entre a presente reclamação e a Rcl nº 70.821/MT, também de minha relatoria. Alega que, “embora a Rcl nº 70.821 tenha sido elaborada contra a decisão proferida pelo STJ na análise do Recurso Especial, o ato apontado como impugnado foi a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” enquanto “a presente Reclamação ora apresentada tem como ato impugnado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AREsp nº 1.789.032/MT, quando conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, resultando em decisão que não está ajustada a precedente vinculante deste Pretório Excelso” (e-doc. 1, p. 5-6).



    9. Por fim, acusa a revogação dos incs. I e II do art. 11 da LIA e a ausência de continuidade típico-delitiva em razão de “expressamente vedado ao juiz proferir condenação por tipo diverso daquele definido na petição inicial, como estabelecido no art. 17, §10-F, I, da LIA9 . Da mesma forma, o art. 17, § 10-C10, veda que se altere a capitulação dos fatos em momento posterior no processo. Ambos os dispositivos são positivação do Princípio da Congruência ou Adstrição, imputando ao Ministério Público e ao órgão judicante o dever de vincular a conduta individualizada do agente a um dos tipos expressamente identificados nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA” (e-doc. 1, p. 23)



    10. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do processo na origem, tendo em vista que o advento do trânsito em julgado da condenação poderá ocasionar danos irreparáveis. Busca, no mérito, a procedência do pedido, “a fim de que seja cassado o acórdão reclamado e julgada, desde já, improcedente a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do reclamante, dada a não constatação do dolo específico em sua conduta e a atipicidade superveniente da conduta que lhe foi imputada” (e-doc. 1, p. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    12. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes. 



    13. No presente caso, alega-se inobservância à decisão desta Suprema Corte, cujo teor se transcreve:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DETESEDEREPERCUSSÃOGERALPARAOTEMA1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital representativa. para a preservação da Democracia. 



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado– “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção”– e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo– em todas as hipóteses– a presença do elemento subjetivo do tipo– DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma– revogação do ato de improbidade administrativa culposo– em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa–, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 



    17. Na aplicação do novo regime prescricional– novos prazos e prescrição intercorrente– , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA- a presença do elemento subjetivo- DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa-, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.“ 



    (ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/06/2022, p. 12/12/2022).



    14. Eis os dois argumentos trazidos pela parte reclamante: (i) a manutenção da condenação por dolo genérico equivale à responsabilidade objetiva, e (ii) houve abolittio crimis em razão da revogação dos incs. I e II pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa com a nova redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021. 



    15. Ambos os argumentos não foram analisados no novo ato apontado como reclamado, tendo em vista que o acórdão que julgou o ARESp nº 1.7988.032/MT foi proferido em 10/08/2021 (e-doc. 9), sendo que a Lei nº 14.230 entrou em vigor na data de sua publicação, em 25/10/2021, e o julgamento do mérito do ARE nº 843.989/PR se deu em 18/08/2022. 



    16. Conforme destaquei no julgamento da Rcl nº 70.821/MT, o reclamante, quando prefeito do Município de Sorriso/MT, teve contra si ajuizada, em 1º/02/2008, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ação De Improbidade Administrativa nº 0000397.78.2008.11.040, consistente no uso da logomarca de sua gestão como modo de autopromoção, conduta que violaria os arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.



    17. Em 07/01/2016, o reclamante foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa, capitulado no art. 11, caput e inc. I, da Lei nº 8.492, de 1990, por violação ao art. 37, § 1º, da Constituição da República, às seguintes sanções, fundamentadas no inc. II do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992: i) ressarcimento do dano causado ao erário no valor de R$ 1.517.804,42 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos); ii) multa no valor de duas vezes do dano causado e iii) proibição de contratar com o erário por 3 (três) anos (e-doc. 6, p. 1-27).



    18. Em 03/09/2018, a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo reclamante, apenas para reduzir o montante da multa civil que lhe fora aplicada (e-doc. 6, p. 96-134). 



    19. Na sequência, o reclamante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, incs. III, als. “a” e “c”, da CRFB, por violação aos arts. 10, 12, inc. II e parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, e aos arts. 11, 371, 373, inc. I, 489, § 1º, inc. IV, 491 e 509 do Código de Processo Civil, alegando a inexistência de provas do ato de improbidade, não sendo possível a subsunção ao tipo previsto no arts. 10 e 11 e a aplicação do inc. II do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 (e-doc. 7, p. 1-38).



    20. Em 04/10/2019, foi também interposto recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, da CRFB, por violação ao art. 37, caput e § 1º, da CRFB, ao argumento de que a publicidade governamental teria veiculado informações pertinentes ao interesse público (e-doc. 7, p. 70-92) Os recursos não foram admitidos ante o óbice constante do enunciado nº 7 da Súmula do STJ (e-doc. 8, p. 55-65).



    21. Interpostos os agravos em recurso especial e em recurso extraordinário (e-doc. 8, p. 68-86 e 92-102), a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2021, entendeu que a sentença concluiu pela ocorrência do ato doloso, não sendo possível rever a conclusão por força do enunciado nº 7 da Súmula do STJ, contudo, como a condenação pelo art. 11 da Lei de Improbidade ensejaria as sanções do inc. III do art. 12 do mesmo diploma, entendeu-se pela necessidade de fixação da multa civil em montante equivalente a cinco vezes a remuneração percebida pelo recorrente, ora reclamante, à época dos fatos (e-doc. 9, p. 4-7).



    22. Contra esse acórdão, foi interposto novo recurso extraordinário, em 18/11/2021, com fundamento no art. 102. inc. III, al. “a”, da CRFB, no qual foi alegada violação ao art. 5º, inc. LV, art. 93, inc. IX, e art. 105, inc. III, al. “a”, da CRFB, pois, ao entender pela incidência do referido enunciado, o STJ teria se furtado da adequada prestação da tutela jurisdicional, requerendo, pois, o reclamante, o provimento do recurso extraordinário para que fosse analisado o mérito do recurso especial (e-doc. 9, p. 106-130).



    23. Em decisão proferida em 21/02/2022, o Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência dos Temas nº 181 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 9, p. 159-174).



    24. Em 17/03/2022, foi interposto agravo interno pelo reclamante, sustentando a aplicação errônea dos referidos temas, pois a aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal representa a resolução de temática reinante no processo civil, transbordando interesse para todos os demais elementos tanto subjetivos quanto objetivos que permeiam o ordenamento (e-doc. 9, p. 178-195).



    25. Em 20/05/2022, o reclamante peticionou ao STJ requerendo a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que exerça o juízo de retratação para aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, e do Tema RG nº 1.199 (e-doc. 9, p. 226-244). 



    26. A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo, por entender que, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se pode ampliar o alcance do Tema RG nº 1.199 a fim de alcançar matérias diversas das constantes das teses firmadas no referido tema, em razão das amarras dispostas no art. 1.030 do CPC (e-doc. 9, p. 324-357).



    27. Foi contra essa última decisão que se insurgiu o reclamante na Rcl nº 70.821/MT, e é contra essa decisão que se insurge, por via transversa a presente reclamação, tendo em vista que o ato ora apontado como reclamado não tratou da aplicação do Tema RG nº 1.199, uma vez que foi julgado um ano antes do julgamento do mérito da questão pelo STF.



    28. Cuida-se agora, pois, de mera reiteração da pretensão já refutada no julgamento da Rcl nº 70.821/MT, razão pela qual a reclamação não deve ser conhecida. Há idênticas pretensões entre os dois feitos, tendo em vista tratar-se das mesmas partes, com a mesma causa de pedir (violação, pelo STJ no julgamento do ARESp nº 1.798.032/MT ao Tema RG nº 1.199) e com o mesmo pedido (cassação do acórdão para julgar improcedente a ação de improbidade), o que aduz verdadeira litispendência, como se verifica nos precedentes desta Corte: 



    “(...) b) os argumentos expendidos como causa de pedir nos presentes autos somente não são idênticos aos da Rcl nº 16.036/SP porque houve alteração de redação de 2 parágrafos da peça vestibular (5º e 9º), sem que tenha sido apresentado qualquer fundamento novo. Assim, conquanto não exista identidade literal, há absoluta coincidência de teses propostas nas ações reclamatórias. 



    (...) Embora não haja, propriamente, identidade de partes no polo passivo da primeira reclamação (constituído pelo STJ) e da presente ação (em que figura como impetrado o Relator do Ms Nº 17.857 do Superior Tribunal de Justiça), é certo que ambas as demandas conduzem a um mesmo resultado, configurando-se a litispendência. 



    Nesse sentido, vide precedentes: 



    (...) Não obstante, em verdade, o objeto do presente mandado de segurança, como bem pontuado na decisão agravada, decorre, diretamente, do pronunciamento judicial contido na ação ordinária. Dos fatos narrados, verifica-se que houve alteração da moldura fático jurídica do objeto das demandas e dos pedidos que impulsionaram a interposição da ação ordinária e a impetração do mandado de segurança, mas, na verdade, uma decorre logicamente da outra. 2. Muito embora inexista uma total identidade entre os três elementos identificadores das demandas (partes, causa de pedir e pedido), há litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária em curso perante a 15ª Vara Federal do Distrito Federal, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar: a existência de dois processos que visam ao mesmo resultado prático, qual seja, a posse do impetrante.



    (...) Os reclamantes utilizam a presente reclamação constitucional com o objetivo de renovar debate já proposto nesta Suprema Corte e resolvido de forma contrária as suas pretensões. E mais, reproduzem quase que literalmente a peça vestibular da Rcl nº 16.036/SP, aletrando apenas a indicação do polo passivo desta reclamatória quando da autuação do processo, com o objetivo de dar aparência de causa distinta da primeira, com o risco de formação de entendimentos conflitantes em desprestígio do Poder Judiciário.” 



    (Rcl nº 17.452/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/04/2014, p. 06/05/2014; grifos originais e acrescidos).



    “(...) 5. Observo que o presente feito é idêntico ao MS 38495, já distribuído a minha relatoria, no qual se busca proteger o mesmo interesse pleiteado nestes autos, ainda que sob pequena variação do fraseado do pedido. Visa-se, em ambas as ações, a resultado idêntico (abreviação do trâmite do PAD nº 0000074152022.2.00.0000). Configura-se, portanto, a litispendência (CPC, art. 337, §§ 1º e 3º), conforme já se reconhece na jurisprudência desta Corte:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Há litispendência e, consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito, quando constatada a identidade de partes, de causas de pedir e de pedidos de ações em curso (ainda que em maior extensão), nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, combinado com art. 485, V, do CPC. II– Insurgência recursal que não infirma os fundamentos da decisão impugnada. III- Não ocorrência da prescrição. IV -Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 9909 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em18.12.2021, DJe de 25.01.2022). 



    (AO 2.667/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/06/2022, p. 21/06/2022).”



    29. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    30. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    31. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, por litispendência (art. 485, inc. V, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator